Tribunal: TJES
Processo: 5000090-36.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-36.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000090-36.2021.8.08.0050

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e SV VIAGENS LTDA.

RECDA.: ROZIANE PEREIRA BRITO DOS PASSOS MELO e outro

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ROZIANE PEREIRA BRITO DOS PASSOS MELO e RODRIGO DOS PASSOS MELO em face de SV VIAGENS LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, aduzindo os requerentes que adquiriram quatro bilhetes aéreos no site da primeira requerida, em voo operado pela segunda demandada, com destino a Recife-PE. Segundo consta na exordial, no dia 10/07/2020 os autores chegaram no aeroporto e tomaram conhecimento que o voo estava cancelado, relatando a ausência de qualquer aviso prévio. Diante disso, optaram por adquirir passagens rodoviárias para realizar a viagem, frustrando todo o programado. Buscam, assim, o reembolso integral do valor pago com as passagens (R$ 1.161,36 + R$ 133,96 referente à taxa de embarque), devolução em dobro do valor das passagens rodoviárias, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

As requeridas, em contestação, apresentam preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SV VIAGENS LTDA. No mais, alegam que a alteração se deu por força da pandemia e pela necessidade de readequação da malha aérea, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo o que se falar em dano moral ou material a ser indenizado.

A Sentença do juízo
a quo
foi proferida nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores a importância de R$ 1.295,32 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”.

As duas requeridas apresentaram Recursos Inominados tempestivos e preparados.

A ré SV VIAGENS LTDA apresentou recurso alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito defende que o cancelamento se deu por fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das empresas. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A aduz a ausência de ilicitude, pois o cancelamento se deu em razão de força maior e da necessidade de reajuste da malha aérea. Assim, sustenta a inexistência de dano moral e material a ser indenizado, bem como requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Os autores apresentaram Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em sede preliminar a requerida SV VIAGENS LTDA alegou ilegitimidade passiva. Não obstante, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Sendo assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise dos autos, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
, o qual concluiu, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes.

No caso presente, entendo que a alegação da Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA no sentido de que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aérea não justifica a não prestação dos serviços contratados com antecedência.

Observa-se ainda que as Recorrentes não fornecem argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, restou caracterizado falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo as Recorrentes indenizarem as Recorridas pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.